Tribunal: TJES
Processo: 5026207-45.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026207-45.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO, DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA: REJEITADA. MÉRITO. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL ESPECÍFICA. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. HIGIDEZ DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1)
Agravo Interno interposto por instituição financeira contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso de apelação do Município de Vitória, para reformar a sentença e julgar improcedentes os embargos à execução fiscal, reconhecendo a validade da multa administrativa aplicada pelo PROCON em razão da cobrança de taxa de utilização sem especificação de valor em contrato.

A agravante sustenta a nulidade da decisão por cerceamento de defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão monocrática que julga a apelação com base em súmula do STJ configura cerceamento de defesa; (ii) estabelecer se a cobrança de tarifa bancária, autorizada por norma do BACEN, sem a especificação do valor no contrato, viola o dever de informação previsto no Código de Defesa do Consumidor, a justificar a aplicação de multa pelo PROCON.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A cobrança de qualquer valor, ainda que irrisório, sem a prévia e clara ciência do consumidor sobre o encargo, constitui prática abusiva por violar o direito básico à informação sobre o preço, previsto no inciso III do art. 6º do Código de Defesa do Consumidor.

4)
O documento apresentado pela instituição financeira para comprovar a ciência do consumidor não possui assinatura ou outra forma de autenticação idônea, não se prestando a infirmar a conclusão sobre a falha na prestação de informação.

5)
Constatada a falha da instituição financeira, o ato administrativo sancionador e a consequente Certidão de Dívida Ativa que embasa a execução fiscal são válidos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6)
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A cobrança de tarifa por instituição financeira, mesmo que autorizada por norma regulatória e de valor reduzido, exige a prévia e clara ciência do consumidor quanto ao preço, sob pena de violação ao direito básico à informação (inciso III do art. 6º do CDC).

2. É válida a multa administrativa aplicada pelo PROCON e a correspondente Certidão de Dívida Ativa quando a instituição financeira não comprova a ciência prévia e inequívoca do consumidor sobre o encargo cobrado.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, art. 932, IV; Código de Defesa do Consumidor, art. 6º, III, e art. 39; Resolução BACEN nº 3.919/2010, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada
: Superior Tribunal de Justiça, Súmula nº 297 e Súmula nº 568.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e a ele negar provimento.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de agravo interno em face da decisão monocrática que deu provimento ao apelo do
Município de Vitória
, nos seguintes termos:

“
Cuida-se de apelação cível, por meio da qual pretende, Município de Vitória (Id. 14820477), ver reformada a sentença (Id. 14820476), que acolheu os embargos para extinguir o processo executivo e cancelar a CDA n.º 7.236/2018.

Irresignado, o apelante sustenta, em síntese: (i) impossibilidade de afastar a presunção legal de certeza e liquidez da CDA; (ii) legalidade da multa aplicada, pois a conduta da instituição financeira violou o dever de informação e transparência, configurando prática abusiva vedada pelo art. 39 do Código de Defesa do Consumidor.

Sem contrarrazões.

Pois bem. Após percuciente análise, verifica-se que a matéria comporta julgamento monocrático, com espeque no inciso IV do art. 932 do CPC e da Súmula 568 do STJ.

Cinge-se a controvérsia a definir a legalidade de multa administrativa, aplicada pelo PROCON Municipal, em razão da cobrança de taxa de utilização sem a especificação do valor em contrato.

O juízo a quo acolheu os embargos da instituição financeira, ao fundamento de que a cobrança é autorizada por Resolução do Banco Central, bem como em razão da ausência de abusividade no valor cobrado na fatura (R$ 3,90).

A solução do caso depende da análise conjunta das normas específicas do setor financeiro com o Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula nº 297/STJ.

O art. 1º da Resolução nº 3.919/2010 do BACEN dispõe que a cobrança pela prestação de serviços financeiros “deve estar prevista no contrato firmado entre a instituição e o cliente ou ter sido o respectivo serviço previamente autorizado ou solicitado pelo cliente ou pelo usuário.”.

Do ponto de vista lógico-jurídico, a norma regulatória não confere ampla discricionariedade na estipulação de encargos unilaterais e carentes de informação, mas, ao contrário, alinha-se à teleologia do CDC, exigindo que o consentimento do consumidor seja precedido de clareza quanto às obrigações que assume.

Desse modo, a cobrança de valor, ainda que irrisório, sem prévia ciência do consumidor, constitui prática vedada pelo ordenamento, por ferir o direito básico à informação sobre o preço (inciso III do art. 6º do CDC).

Assim, demonstrada a falha da instituição financeira em comprovar a ciência do consumidor sobre o encargo, revela-se hígido o ato administrativo sancionador e, por consequência, a respectiva Certidão de Dívida Ativa consubstancia título executivo válido.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta, conheço do recurso e a ele dou provimento, para reformar a sentença objurgada e, por conseguinte, julgar improcedentes os embargos à execução, determinando o prosseguimento do feito executivo.

Intimem-se. Publique-se na íntegra. Preclusas as vias recursais, à origem
”

Sustenta o agravante a nulidade da decisão por cerceamento de defesa, ao argumento de que o provimento monocrático contrariou o acervo probatório e a conclusão do juízo de primeiro grau.

Sem razão, contudo.

Assentou-se a decisão objurgada na higidez da Certidão de Dívida Ativa, por reconhecer a legalidade da multa administrativa aplicada em desfavor da instituição financeira.

Tal penalidade resultou da violação ao direito básico de informação do consumidor (inciso III do art. 6º do CDC), submetido à cobrança de encargo sem que houvesse prova de prévia e clara ciência.

Nesse sentido, o documento citado pelo agravante como supostamente apto a infirmar a conclusão adotada (Id. 10563951) não possui assinatura, nem qualquer outra forma de autenticação idônea.

Logo, sobressai à evidência que o
decisum
monocrático não merece reparo, porquanto amparado pelas Súmulas 297 e 568 do STJ, razão pela qual deve ser mantido.

Ademais, eventual nulidade da decisão singular fica superada com a apreciação do tema pelo órgão colegiado competente.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a
ele
nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão virtual do dia 29.10.2025 a 04.11.2025.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatoria.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão 27.10.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.